Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-29.2023.8.11.0034
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-29.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCY LOPES DOS SANTOS BATISTA - CPF: 405.164.151-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LUCY LOPES DOS SANTOS BATISTA contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos, fundamentada na Lei nº 14.181/2021 ("Lei do Superendividamento"). A autora alegou que as parcelas de cinco contratos de empréstimos consomem 57% de sua renda líquida (R$ 2.114,57), comprometendo seu sustento e violando o limite de 30% previsto em lei, além de requerer o afastamento de mora e encargos moratórios. O magistrado de primeiro grau concluiu pela inexistência de comprometimento do mínimo existencial e julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as dívidas da autora comprometem o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos ao patamar de 30% da renda líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de superendividamento, segundo o art. 54-A, § 1º, do CDC, pressupõe a impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, regulamentado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, salvo prova concreta em contrário.

4. No caso em análise, as movimentações financeiras da autora, comprovadas por extratos bancários, indicam a existência de outras fontes de renda além das pensões recebidas, incluindo depósitos via Pix, o que afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

5. A autora não demonstrou incapacidade de subsistência nem apresentou elementos que permitissem relativizar o valor regulamentar do mínimo existencial, conforme exige a legislação e a jurisprudência consolidada.

6. As parcelas de empréstimos não comprometem o mínimo existencial da autora, uma vez que, após os descontos das dívidas e despesas, os valores disponíveis superam o limite de R$ 600,00 estabelecido pelos decretos supracitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O conceito de superendividamento, previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC, exige demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, cuja definição é regulamentada pelo Decreto nº 11.150/2022.

A apuração do comprometimento do mínimo existencial deve considerar a renda total mensal do consumidor e eventuais fontes adicionais de recursos.

Não se aplica a limitação de descontos ao patamar de 30% da renda líquida quando ausente a demonstração de que as dívidas inviabilizam a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-A; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 10004221220248110041, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10024953920238110025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto Lucy Lopes dos Santos Batista contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino/MT, que, nos autos da
ação de limitação de descontos com fundamento na “Lei do superendividamento”
movida em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que os descontos realizados não ultrapassariam o limite estabelecido pela legislação aplicável.

Em suas razões, a apelante alega que os descontos praticados comprometem mais de 60% de sua renda líquida, colocando-a em situação de superendividamento e comprometendo o mínimo existencial necessário para sua subsistência.

Ressalta que os contratos firmados para quitação de dívidas anteriores agravaram sua condição financeira, comprometendo sua subsistência e ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pleiteia, assim, a limitação dos descontos ao percentual máximo de 30% de seus rendimentos líquidos, conforme previsto na legislação consumerista e em normas análogas.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. apresentadas no Id. 240073690.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação de limitação de descontos com fundamento na “Lei do superendividamento”
ajuizada por LUCY LOPES DOS SANTOS BATISTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., alegando, em síntese, a existência de 5 (cinco) operações de contratos de empréstimo sendo que as prestações mensais consomem mais de 60% dos seus rendimentos líquidos, buscando, assim, o reconhecimento da situação de de superendividamento com limitação dos descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos e afastamento de eventual mora, com proibição de cobrança de encargos moratórios.

Após regular tramitação do feito,
o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] No caso em tela, compreendo que não resta demonstrado o comprometimento do mínimo existencial e, assim, o feito deve ser julgado improcedente. A demonstração da situação de superendividamento, exige comprovação de: (i) incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (artigo 54-A, §1º do Código de Defesa do Consumidor); (ii) ausência de má-fé ou fraude na obtenção das dívidas (artigo 54-A, §3º do Código de Defesa do Consumidor); (iii) desvinculação entre as dívidas e a aquisição de produtos ou de serviços de luxo (artigo 54-A, §3º do Código de Defesa do Consumidor) e; (iv) que a dívida não seja oriunda de crédito como garantia real, crédito de financiamento imobiliário ou crédito rural (artigo 104-A, §1º do Código de Defesa do Consumidor). Conquanto estejam demonstrados inúmeros descontos em seus benefícios/folha de pagamento, a soma de tais valores não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, portanto, lícita as cobranças na forma em que são contratadas.
[...] Ademais, a movimentação bancária juntada pela parte requerida permite a conclusão que os benefícios relacionados pela parte autora não são sua única fonte de renda. Com especial atenção as movimentações bancárias de janeiro/2023 em diante, tem-se que todos os meses houve recebimento de valores através da ferramenta “pix”. Deste modo, não havendo demonstração do comprometimento do mínimo existencial, a demanda deve ser julgada improcedente. [...] 5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial da parte autora. 6. CONDENO a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa cuja exigibilidade permanecerá suspensa em virtude dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
”.

Pois bem.

Com o advento da Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o § 1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Tornando ao caso em análise, a apelante relata que possui duas fontes de renda, ambas oriundas de pensão por morte recebida de seu falecido marido. Destaca que, juntas, as rendas somam o valor de R$ 2.114,57, e o valor é creditado no Banco do Brasil S.A., ao passo que as parcelas dos empréstimos existentes são debitadas diretamente na conta da autora, no valor mensal de R$ 1.203,98, o que equivale a 57% de seus ganhos líquidos.

Após os descontos, alega que lhe resta a monta de R$ 910,59, valor este que utiliza para realizar o pagamento da parcela mensal do financiamento habitacional de onde mora, no valor de R$ 720,23, cujo débito está em nome de sua genitora, Aliete Lopes dos Santos.

Não obstante, chama a atenção os valores variados recebidos em sua conta corrente, que, ainda que não somem valores exorbitantes, de longe demonstram qualquer hipótese de que a autora esteja sendo privada do seu mínimo existencial.

Dos extratos bancários acostados no Id. 240072194, especialmente do ano de 2023 e 2014 denota-se saldos disponíveis no montante de R$ 1.492,86; R$ 1.165,82; R$ 1.394,54; R$ 1.425,25; R$ 814,39; R$ 1.757,59. Ainda, é possível observar o recebimento variável de valores via transações
Pix,
o que, a toda evidência, demonstra que a autora possui outras fontes de renda.

Ademais, nos termos do art. 3º do Decreto n.º 11.150/2022, que veio para regulamentar a Lei n.º 14.181/2021 no tocante ao valor do mínimo existencial, já que a referida legislação trouxe tão somente um conceito vago e não especificou o valor específico, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais),
in verbis
:

Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o
caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

Por oportuno, destaca-se que o valor apontado pela legislação mencionada deve ser análise sob a ótica do caso concreto, que, na espécie, não se verifica hipótese de relativização do valor apontado já que não há substratos suficientes à evidenciar a impossibilidade de subsistência da autora ou violação da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, embora a insurgência da parte autora, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, de fato, a recorrente não preencheu requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“[...] 5- De acordo com o artigo 3.º, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004221220248110041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

“[...] 6. Os documentos apresentados nos autos demonstram que, mesmo com os descontos aplicados, observando-se a ressalva do Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, o apelante recebeu salários líquidos suficientes para garantir o mínimo existencial, conforme o Decreto nº 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 para esta aferição. Portanto, não se justifica a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do apelante.[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024953920238110025, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interpostos por
LUCY LOPES DOS SANTOS BATISTA,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024